Tribunal: TJSP
Processo: 0000208-75.2016.8.26.0631
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Apelação. Roubo. Sentença absolutória. Insurgência ministerial. Pleito de condenação. Inviabilidade. Fragilidade probatória reconhecida. Segundo a denúncia, o acusado, valendo-se de uma faca, exigiu que o ofendido lhe entregasse a motocicleta. Em juízo, porém, a vítima relatou ter sido ameaçada pelo réu, em seguida, ingressou no imóvel e, ao sair, o veículo havia sido subtraído. Fatos deveras

Ementa:
Apelação. Roubo. Sentença absolutória. Insurgência ministerial. Pleito de condenação. Inviabilidade. Fragilidade probatória reconhecida. Segundo a denúncia, o acusado, valendo-se de uma faca, exigiu que o ofendido lhe entregasse a motocicleta. Em juízo, porém, a vítima relatou ter sido ameaçada pelo réu, em seguida, ingressou no imóvel e, ao sair, o veículo havia sido subtraído. Fatos deveras díspares.

Ademais, mostra-se inviável a desclassificação para furto, pois não há elementos aptos a demonstrar tenha sido o apelado o responsável por subtrair o motociclo estacionado em frente ao imóvel. Absolvição mantida. Apelo ministerial improvido.